Tribunal: TJES
Processo: 5008110-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008110-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVERSON DALPRA ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL.
INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. OBJETIVO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO
de 50% DA REPRIMENDA.
NÃO CUMPRIDO.
PRECEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O

agravante cumpre pena
s
referente
s
a
03 (três)
condenações diversas, sendo
02 (duas) delas pela prática de homicídio, cujo último
trânsito em julgado
ocorreu em 26/05/2014
.

2.
S
endo
o
recorrente apenad
o
por crime hediondo,
com resultado morte
(
homicídio
),
a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça orienta que

a progressão de regime obedecerá o percentual de
5
0% (
cinquenta
por cento) da
s
pena
s

correspondentes
, conforme previsão do art. 112, inc. VI,
alínea ‘a’,
da LEP,
o que, segundo indica o relatório da situação processual executória, ocorrerá em 14/01/2026
. P
r
ecedente
do STJ.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008110-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EVERSON DALPRA ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FREDDY FRANCIS RANGEL MARIANO - ES11628

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de
EVERSON DALPRÁ ROSA
,
face decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal da Comarca de
Vi
ana/E
S
(mov.
1
88
.1
)
, que,
indeferiu pedido de progressão de regime prisional, por ausência de requisito objetivo.

Em suas razões, a
defesa
a
duz
que o reeducando
já cumpriu mais de 40% (quarenta por cento) da pena lhe imposta, fazendo jus
à progressão de regime

(Id.
5550221
, mov.
1
88
.1
)
.

Contudo, s
egundo se infere da documentação acostada no Id. 6953578, o
agravante cumpre pena
s
referente
s
a
03 (três)
condenações diversas, sendo
02 (duas) delas pela prática de homicídio, cujo último
trânsito em julgado
ocorreu em 26/05/2014
(Ação Penal nº
0018563-95.2009.8.088.0012
).

E s
endo
o caso de
recorrente apenad
o
por crime hediondo,
com resultado morte
(
homicídio
),
a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça orienta que
a progressão de regime obedecerá o percentual de
5
0% (
cinquenta
por cento) da
s
pena
s

correspondentes
, conforme previsão do art. 112, inc. VI,
alínea ‘a’,
da LEP.

Nessa direção,
c
ito recente precedente do C. STJ:

“
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Crime hediondo com resultado morte. Lei n. 13.964/2019. Reincidência não específica. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

(...)
2. Tratando-se de paciente reincidente não específico, condenado por crime de homicídio qualificado com resultado morte, são acertadas as decisões das instâncias precedentes, que estabeleceram o percentual de 50% para fins de progressão de regime, nos termos do inciso VI, a, do art. 112 da LEP, na redação da Lei nº 13.964/2019. No mesmo sentido, veja-se o RHC 196.811, Relª. Minª. Rosa Weber; e o RHC 203.530, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF - HC: 227366 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Julgamento: 13/06/2023, Primeira Turma, D
jE:
e-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023)

Assim sendo
, o

marco temporal para progressão de regime será alcançado em
14/01/2026
,
consoante
indica o relatório da situação processual executória,
razão pela qual, não prospera a pretensão defensiva.

Firmado em tais
considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 5
730155
),

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.